Tribunal: TJBA
Processo: 8061637-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061637-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER BALDUINO DE ABREU PIRES, ROBERTO AMOEDO CAVALCANTE, RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, JOAO NILSON BARRETO JUNIOR

APELADO: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Alegações relativas à ausência de intimação para sustentação oral, julgamento antes da apreciação de agravo interno, perda de eficácia de seguro-garantia, suposto erro material quanto à interrupção da prescrição e omissão quanto à coisa julgada foram adequadamente analisadas ou não configuram vício sanável na via eleita.

III - Inexistente qualquer vício no acórdão embargado, não se prestam os aclaratórios à rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

IV – É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material no
decisum
embargado.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração na Apelação nº 8061637-31.2019.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como
Embargante
GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA e como
Embargado
CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA